Tribunal: TJSP
Processo: 0132564-89.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0132564-89.2013.8.26.0000/50002, da Comarca de
Marília, em que é embargante SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, é
embargado PAULO JOSÉ SINATORA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22887
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0132564-89.2013.8.26.0000/50002
COMARCA: MARÍLIA - FORO DE MARÍLIA - 4a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGADO: PAULO JOSÉ SINATORA
INTERESSADOS: CARLOS EDUARDO TROCOOLI PESTANA E FAVINHA &
PESTANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inocorrência.
Ausência de vício no julgado. Alegações que se revestem de
caráter
infringente.
Propósito
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade. Inexistência de vícios na fundamentação da
decisão.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
158/161), em que negou-se provimento ao recurso interposto pela embargante.

A embargante afirma que há omissão no julgado, pois: “(...)
permanece desconhecendo as razões pelas quais foram afastados de apreciação
os argumentos expendidos no recurso relativamente aos dispositivos legais
referidos (arts. 264, 126 e 165, todos do CPC/73).
VOTO
O recurso não vinga.
A insurgência da embargante, no recurso de agravo de instrumento,
se deu contra embargos de declaração rejeitados pelo digno juízo a quo, decisão
esta que foi proferida em 29.5.2013 (fls. 97, autos em apenso). Referidos embargos
foram opostos contra decisão interlocutória, esta proferida em audiência de
conciliação, realizada em 17.12.2012 (fls. 92 autos originários), que rechaçou as
preliminares ventiladas pela ré, ora embargante.
Anoto que a decisão interlocutória foi bem fundamentada pelo digno
juízo monocrático, diversamente do afirmado pela ré-embargante, tanto que aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
foi reproduzida no acórdão (fls. 160/161), pelo que era mesmo de rigor a rejeição
dos aclaratórios opostos em primeira instância.
Melhor sorte não assiste à embargante quanto aos presentes
aclaratórios, opostos contra o v. acórdão, pois o colegiado decidiu de forma clara,
objetiva e fundamentada, não verificados quaisquer vícios no julgado, que
confirmou a bem lançada decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos,
consoante ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não conhecimento do recurso, por
intempestivo.
Determinação
do
STJ
de
novo
julgamento,
reconhecendo a tempestividade.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Interposição pelos réus contra
decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de
decisão saneadora, na vigência do CPC/73. Despacho saneador que
rechaçou as preliminares arguidas pela ré fundamentadamente.
Ausência de qualquer vício, tanto na decisão saneadora, como nos
embargos de declaração rejeitados. Decisão mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do RITJSP. RECURSO
NÃO PROVIDO”.
Com efeito, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel.
Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2007, p. 698,
nota 3 ao art. 535).
E, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a
evidência de vícios de fundamentação da decisão, conforme precedentes a seguir:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão
e
obscuridade
Inocorrência
dos
vícios
apontados
Decisão
completa
Não
obrigatoriedade de o órgão judicial aduzir comentários sobre todos os
argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes Via recursal
eleita que não se presta ao reexame do julgado, tampouco ao mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais ou de lei federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
supostamente
violados
Embargos
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração no 0149933-33.2012.8.26.0000/50000, Relator Des.
Álvaro Passos, j. 06/11/2012).
“As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas
nos incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se
encontra a possibilidade de promoção do prequestionamento
explícito de dispositivo com o propósito de o embargante vir a
manejar recursos de natureza extrema; abre-se ensejo a tal
desiderato quando houver omissão, obscuridade ou contradição no
corpo da decisão embargada” (EDcl no REsp. 480.589/RS, 6a T. rel.
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 4/11/2004).
Assim, não verificada omissão no julgado, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator